Tribunal: CARF
Processo: 10830.725484/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ficam afastadas as nulidades arguidas, tendo em vista o Decreto n° 70.235/72, em seus artigos 59 e 10. Não ocorreu o cerceamento de defesa pois o recorrente pode livremente entabular as suas defesas, bem como juntar os documentos que achou necessários ao deslinde da ação.
SÚMULA DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ. MULTA QUALIFICADA.
Este Colendo CARF, editou a Súmula n° 40, que adota-se como razão de decidir.
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente ineficaz, desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente à apresentação pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
APENSO 1. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL.
O contribuinte deverá impugnar ponto por ponto dos contidos no AIF, contestando-os todos, não sendo impugnados os fatos alegados pelo Fisco, presumem-se verdadeiros.
APENSO 2. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Adoto como razão de decidir a Súmula n° 28 deste Colendo CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.725484/2012-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.397 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALESSANDRO GONCALVES LINS DE ALBUQUERQUE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ficam afastadas as nulidades arguidas, tendo em vista o Decreto n° 70.235/72,
em seus artigos 59 e 10. Não ocorreu o cerceamento de defesa pois o
recorrente pode livremente entabular as suas defesas, bem como juntar os
documentos que achou necessários ao deslinde da ação.
SÚMULA DE DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ.
MULTA QUALIFICADA.
Este Colendo CARF, editou a Súmula n° 40, que adota-se como razão de
decidir.
“A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente ineficaz, desacompanhado
de elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente à
apresentação pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e
enseja a qualificação da multa de ofício”.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de
norma geral, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão àquela, objeto da decisão.
APENSO 1. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL.
O contribuinte deverá impugnar ponto por ponto dos contidos no AIF,
contestando-os todos, não sendo impugnados os fatos alegados pelo Fisco,
presumem-se verdadeiros.
APENSO 2. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Adoto como razão de decidir a Súmula n° 28 deste Colendo CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725484/2012-26
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 300/315) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 276/286), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado,
foi lavrado o Auto de Infração de fls. 33/38, acompanhado dos Demonstrativos de
fls. 39/42 e do Termo de Verificação Fiscal de fls. 43/51, relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, anos-calendário 2007 e 2008, por meio do qual foi apurado
crédito tributário no montante de R$ 43.290,14 (quarenta e três mil, duzentos e
noventa reais e catorze centavos), sendo R$ 20.442,44 referentes ao imposto, R$
15.331,82, à multa proporcional, e R$ 7.515,88, aos juros de mora (calculados
até 30/07/2012).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.
35/38), a exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente
(Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Dependentes
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto (R$) Multa (%)
31/12/2007 1.584,60 75
31/12/2008 1.665,88 75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "c", e 35 da Lei no
9.250/95; arts. 73 e 83, e 841, inciso II, do RIR/99.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

1.1.2. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente
(Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto (R$) Multa (%)
31/12/2007 21.040,00 75
31/12/2007 3.180,00 150
31/12/2008 34.255,00 75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da
Lei no 9.250/95; arts. 73, 80 e 83 do RIR/99.
1.1.3. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente
(Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto (R$) Multa (%)
31/12/2007 631,50 75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "b", e § 3o da Lei no
9.250/95; arts. 73, 81 e 83 do RIR/99.
1.1.4. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente
(Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto (R$) Multa (%)
31/12/2007 9.681,51 75
31/12/2008 10.012,91 75
Enquadramento legal: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43 e
art. 4o, inciso V, da Lei no 9.250/95; art. 11 da Lei no 9.532/97; arts. 73, 82 e § 1o
do RIR/99; art. 61 da Medida Provisória no 2.15835.
1.1.5. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente
(Ajuste Anual) – Dedução Indevida de Pensão por Escritura
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto (R$) Multa (%)
31/12/2008 5.500,00 75
Enquadramento legal: art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844/43;
art. 4o, inciso II, e art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei no 9.250/95.
1.2. Conforme Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização
constatou no curso do procedimento que o contribuinte pleiteou indevidamente as
deduções de: a) contribuições de previdência privada; b) dependentes; c)
despesas com instrução; d) despesas médicas; e e) pensão alimentícia, conforme
detalhadamente relacionado no mencionado Termo de Verificação.
Foi lavrado o presente Auto de Infração com imposição de multa
de ofício de 75%, exceto em relação à glosa das despesas com a profissional
Maria Ondina Marques de Almeida, CPF 044.105.57882, em relação á qual foi
aplicada a multa qualificada, de 150%, com base no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, tendo sido, também, formalizado processo de Representação Fiscal
para Fins Penais, de acordo com os artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90, por
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

entender a fiscalização estar materializado o elemento subjetivo do dolo, com o
fito de eximir-se total ou parcialmente do pagamento, por não ter sido
comprovado o efetivo pagamento e a efetiva prestação de serviços, tendo em vista
que o Ato Declaratório Executivo DRF/SOR no 76, de 19/04/2010, controlado
pelo processo no 16024.000116/201091, declarou inidôneos os recibos emitidos
pela profissional acima mencionada.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 205/209, por
intermédio de procurador qualificado em fls. 210, juntamente com os documentos
de fls. 265/272, alegando, em síntese, que:
- verifica-se, inicialmente, que não foi levada em conta os
REDARF’s apresentados, deixando-se de lado as retificação realizada e cujos
dados já constam dos sistemas da RFB;
- a partir de problema ocorrido com recibos emitidos por Maria
Olinda Marques de Almeida, coloca-se em dúvida e desconsidera-se todos os
outros recibos apresentados, sem as verificações necessárias e obrigatórias;
- apesar de os recibos já apresentados serem suficientes á
comprovação do direito `à dedução, apresenta declarações firmadas pelas
profissionais, com firma reconhecida em cartório, confirmando o recebimento
dos valores e a natureza do pagamento realizado;
- ainda mais, não foram esclarecidos os motivos dos recibos não
terem sido considerados, e nenhuma explicação clara, objetiva e individualizada
foi dada, impedindo o contribuinte de manifestar-se adequadamente e exercer seu
direito à ampla defesa e ao contraditório;
- ao longo do procedimento fiscalizatório tentou-se a quebra o
sigilo bancário do contribuinte, de forma enviesada, solicitando-se a
apresentação aleatória de extratos bancários, o que somente com determinação
judicial seria possível;
- assim, a cobrança do IRPF nos moldes existentes não tem a
mínima condição de subsistir,e, sendo nula de pleno direito a cobrança do
principal, igualmente nula é a exigência do pagamento das penalidades (multa e
juros), que fica igualmente refutada;
- requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de serem
novamente verificados no sistema informatizado da RFB as informações
retificadas pelo contribuinte, bem como a documentação apresentada.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é
considerada incontroversa e o crédito tributário a ela
correspondente
definitivamente
consolidado
na
esfera
administrativa.
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e
devem se referir às despesas do contribuinte ou de seus
dependentes.
Não comprovados que os valores declarados e deduzidos a título
de despesas médicas, mantém-se a correspondente glosa efetuada.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA DE
DOCUMENTAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ.
A existência de “Súmula de Documentação Tributariamente
Ineficaz” impede a utilização de recibos como elementos de prova
de serviços prestados, quando apresentados isoladamente, sem
apoio em outros elementos. Na falta de comprovação, por outros
documentos hábeis, da efetiva prestação dos serviços médicos e do
correspondente pagamento, é de se manter o lançamento, nos
exatos termos em que efetuado.
MULTA QUALIFICADA NA UTILIZAÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS INIDÔNEAS.
Aplica-se a multa qualificada no percentual de 150%, quando o
contribuinte houver se utilizado de dedução de despesas médicas
relativas a profissional que foi objeto de processo de Súmula de
Documentação Tributariamente Ineficaz, por caracterizar tal
situação tentativa de fraude.

A 20a Turma da DRJ/SP1 julgou improcedente a impugnação mantendo o crédito
tributário exigido, mantendo o crédito tributário exigido, ressaltando que parte do mesmo não
foi impugnada e deverá ser objeto de cobrança imediata, sendo a outra parte passível de
recurso.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- contestou todo o auto de infração, diferente do que diz a decisão de primeira
instância que apontou matéria não impugnada;
- da ausência de julgamento da 1° Instância.
-Da nulidade tendo em vista o art. n°59 do Decreto n° 70235/72.

- deve ser decretada a nulidade da decisão com retorno dos autos para que a DRJ
se manifeste sobre todos os argumentos apresentados, bem como, promova a diligência
necessária para apuração da realidade dos fatos;
- as declarações retificadoras não foram consideradas, sendo assim, a cobrança
tem um grave vício de origem, gerando cobrança em duplicidade do imposto;
- a partir de um problema ocorrido nos recibos da profissional Maria Ondina
Marques de Almeida, todos os outros recibos foram desconsiderados sem ao menos realizar as
verificações necessárias;
- referente às profissionais Cristiane de Jesus Pedroso e Luciana Pecchio Man
Lopes, além dos recibos, apresentou declarações com firma reconhecida, confirmando os valores
recebidos;
- os demais recibos foram desconsiderados sem nenhuma explicação
individualizada, cerceando seu direito de defesa;
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

- os recibos apresentados preenchem os requisitos previstos no art. 80 do RIR/99
e, no caso de dúvidas, poderia a fiscalização confrontar as informações com as DIRPF dos
beneficiários;
- a decisão se baseou em informações provenientes da ação fiscal,
desconsiderando as declarações retificadoras, tornando a cobrança nula em sua origem pois na
apuração dos valores não foram abatidos os pagamentos já realizados, evidenciando a cobrança
em duplicidade.
Cita jurisprudências e ao final requer o que segue:
À guisa de todo o exposto, estando demonstrada a improcedência
da cobrança de IRPF e a total nulidade da decisão proferida pelo , que não
atende a elementos fundamentais do processo administrativo (apuração da
verdade real e direito ao contraditório e à ampla defesa), requer:
a) inicialmente, seja determinada a imediata suspensão do processo
10830.720146/2013-89 (Carta Cobrança SECAT no 57/2013), uma vez que a
alegação de “matéria não contestada” no presente processo não corresponde
à realidade, conforme acima demonstrado;
b) sejam acolhidas as preliminares para o fim de declarar NULA tanto a decisão
ora recorrida face o cerceamento de defesa e a ausência de julgamento
conforme os critérios legais, determinando-se a remessa dos autos à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I, para
que esta se manifeste adequadamente sobre os argumentos apresentados pelo
Contribuinte;
c) sem prejuízo às providências acima requerida, seja determinada a
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de serem
novamente verificados no sistema informatizado da RFB as informações
retificadas pelo Contribuinte, bem como na documentação apresentada;
d) na eventualidade do Auto de Infração e/ou a decisão a quo não serem
declarados nulos, o que não se espera face as manifestas e absurdas
ilegalidades apontadas, que ao final o mesmo seja a Autuação julgada
TOTALMENTE IMPROCEDENTE e declarada indevida a exigência nele
consubstanciada, por carecer de suporte fático e legal.

O despacho de e-fls. 336 determina que o processo em questão seja julgado em
conjunto com o processo 10830.720146/2013-89, em apenso, tendo em vista a correlação de
ambos.
No processo em apenso 10830.720146/2013-89, às e-fls. 298/299, o contribuinte
se manifestou requerendo a suspensão da cobrança até final do julgamento do processo principal
(10830.725484/2012-26).
Na e-fl. 305, o despacho considerou a petição do contribuinte como um Recurso
Voluntário, determinando o julgamento em conjunto com o processo principal.
Quanto ao processo apensado 10830.725485/2012-71 trata de Representação
Fiscal para Fins Penais, formalizado após apuração da ineficácia/inidoneidade dos recibos
emitidos pela profissional Maria Ondina Marques de Almeida (e-fl. 30 – Ato Declaratório
Executivo no 146, de 08 de julho de 2010).
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

É o relatório. Passo ao voto

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 06/02/2013 (e-fl. 297); Recurso Voluntário
protocolado em 08/03/2013 (e-fl. 300), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
331/332).
Irresignado com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, o
contribuinte maneja recurso próprio.
- DAS PRELIMINARES.
Alega o recorrente, que contestou todo o auto de infração, diferente do que diz a
decisão de primeira instância que apontou matéria não impugnada.
Carece de razão o recorrente, eis que sua impugnação, só faz menção referente às
Declarações Retificadoras.
Diz que o Acórdão recorrido é nulo, vez que não corresponde à realidade, bem
como é nula a formalização do processo 10830.720146/2013-89.
Sem razão o recorrente, pois o Decreto Lei n° 70. 235/72, assim regra:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescido pela Lei no 8.748, de 9/12/1993).

Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - A qualificação do autuado;
II - O local, a data e a hora da lavratura;
III - A descrição do fato;
IV - A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - A assinatura do atuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

A r. decisão primeira, foi lavrada por pessoa competente, sendo certo que não
ocorreu o cerceamento de defesa, pois o recorrente pode livremente entabular sua defesa, assim
como juntar os documentos que achou necessários ao deslinde da controvérsia, bem como o A.I,
estão de acordo com as normas de regência.
A estrutura da decisão, deverá constar, o nome do contribuinte, o resumo do auto
de Infração e da impugnação, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva
conclusão. A decisão é dividida em três partes, relatório, fundamentação e dispositivo. Portanto
correta a r. decisão.
Relativamente a diligência requerida, cumpre salientar, que fica à critério do
julgador deferi-la, ou não de acordo com o Decreto n° 70.235/72.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. ("Caput" do artigo com redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/1993)
Quanto as Declarações Retificadoras, o recorrente alega que não foram analisadas.
Carece de razão o recorrente em sua irresignação, pois basta ver a r decisão a
respeito do fato. Os documentos que deveriam ser objeto de verificação já se encontram nos
autos (DARF’s e DIRPF’s originais e retificadoras, e-fls. 267/272; recibos e comprovantes
apresentados durante o procedimento fiscal, e-fls. 60/110), sendo que sobre a matéria já há
manifestação da autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal retro mencionado, inclusive
constando expressamente no mesmo (e-fl. 48), que os valores do Imposto a pagar apurados nas
retificadoras, e já pagos, foram deduzidos do imposto suplementar apurado no Auto de Infração.
- NO MÉRITO.
Da profissional “Maria Ondina Marques de Almeida”, peço vênia para reproduzir
trecho da r. decisão primeira:
No caso em tela, o contribuinte foi autuado por ter deduzido, a título de despesas
médicas, no ano calendário de 2007, o valor de R$ 3.180,00, relativo a suposto procedimento
realizado junto a Maria Ondina Marques de Almeida, CPF 044.105.57882.
Ocorre que, em procedimento interno da Delegacia da Receita Federal em
Sorocaba, ficou constatada a emissão fraudulenta de recibos relativos a despesas médicas
naquela jurisdição. Tal procedimento resultou na emissão da Súmula de Documentação
Tributariamente Ineficaz abrangendo os recibos emitidos pela citada profissional, no ano-
calendário 2007, conforme consignado no processo 16024.000052/2010-91.
As Súmulas de Documentação Tributariamente Ineficaz são o resultado de
Processos Administrativos que se originaram de constatações fáticas, concretas, decorrentes
procedimento administrativo fiscalizatório, que atestou a inidoneidade de recibos/comprovantes
emitidos por um profissional durante um certo lapso de tempo, concluindo serem os referidos
documentos imprestáveis e ineficazes para dedução da base de cálculo do imposto de renda
pessoa física, quando desacompanhados de documentação hábil e idônea.
Assim, tendo em vista as dúvidas suscitadas acerca da autenticidade dos recibos
de despesas médico odontológicas, caberia ao beneficiário do recibo provar que realmente
efetuou o pagamento no valor nele constante, bem como que o serviço foi prestado, para que
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

ficasse caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução. Tal seria possível mediante a
apresentação, de um lado, de cópias de cheques, extratos bancários demonstrando saques em
datas próximas. Aplica-se ao caso sub oculis a Súmula n° 40, deste Colendo Carf, que assim
prega:
“A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente A apresentação
pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da
multa de ofício”.
Quanto às deduções de despesas médicas, insta dizer que consta do Termo de
Verificação Fiscal que o direito aplicável ao caso concreto, tem como um dos estribos o art. n°
73 do RIR/99, que assim regra:
“Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei n° 5.844 de 1.943, art.11,§ 3°)”.
§ 1°. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem audiência do
contribuinte. (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 4°).
Em condições normais, os recibos fornecidos por profissionais de saúde, que
atendam aos requisitos formais definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as
despesas médicas. Em situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades,
justifica-se a cautela do Fisco em exigir elementos adicionais de prova.
Assim nesta quadra de entendimento, o recorrente não conseguiu provar a efetiva
prestação de serviço, e o correspondente pagamento.
Destaco que as decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se
tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do
artigo 150, inciso I, da CF/88.
Por fim, quanto ao entendimento doutrinário e jurisprudencial trazidos para
justificar a pretensão recursal, este último, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo
que colegiadas sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
Anoto que existem dois apensos correndo junto com os autos principais, no
apenso de n° 1, a e-fl. 305 tem o seguinte “Despacho de Encaminhamento”.
O presente processo se originou do desmembramento do processo no
10830.725484/2012-26 em virtude da determinação contida no Acórdão da DRJ/São
Paulo exarada naquele processo; cópia às e-fls. 279/290. Aquela DRJ informou haver
matéria não impugnada naquele processo determinando o seu apartamento e imediata
cobrança. No entanto o interessado questiona tal determinação dizendo que a
impugnação foi total. Assim sendo informamos que a petição ora juntada às fls. 297/303
é um Recurso Voluntário. Ao CARF para julgamento em conjunto com o processo retro
citado.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.397 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.725484/2012-26

Pois bem, após as preliminares, cabe ao réu manifestar-se sobre o mérito da
questão. Incumbe ao contribuinte rejeitar todas as matérias debatidas, não pode o contribuinte
fazer a contestação por negativa geral.
O contribuinte pode opor os mandamentos do art. 373 do CPC, porém deverá
impugnar ponto por ponto, juntando documentos em que se baseou para lastrear seus
fundamentos.
Assevera Calmon de Passos que “se o fato narrado pelo autor (FISCO) não é
impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, este fato, presumido verdadeiro deixa
de ser controvertido. Consequentemente, deixa de ser objeto de prova, visto como só os fatos
controvertidos reclamam prova”. “A presunção de veracidade do fato não impugnado é prova
que deve ser acolhida, salvo prova em contrário. Mas esta prova em contrário está preclusa ao
réu, pela circunstância de não ter impugnado o fato”.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
- Apenso 2.
Cuida-se de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Ab initio, trago a colação a Súmula n° 28 deste Colendo CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Ressalte-se o entendimento da Turma de que as preliminares de inexistência de
matéria não contestada e de ausência de julgamento de 1a instância devem ser rejeitadas,
porquanto de fato, revisitando a Impugnação, constata-se que não houve contestação expressa
das matérias elencadas na decisão recorrida. Além disso, os demais pontos suscitados no recurso
foram apreciados no julgado. Quanto ao mérito, ressalta-se o entendimento de que as despesas
médicas em litígio também foram glosadas por falta de comprovação do efetivo pagamento e o
contribuinte não apresentou em sua defesa nenhum documento bancário para suprir a exigência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário, afasto
as preliminares e no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital